Tribunal: TJES
Processo: 5020428-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020428-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: EDEN SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
5020428-75.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

A
PEL
ADO
:

EDEN SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES. Convocado Luiz Guilherme Risso

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, vedando apenas a incidência retroativa das astreintes à data anterior à ciência inequívoca do executado acerca da obrigação de fazer, mantendo o prosseguimento da execução para satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, ou se, nessa hipótese, deve ser interposto agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença não põe termo à fase executiva, possuindo, portanto, natureza jurídica de decisão interlocutória.

De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/08/2018), somente a decisão que extingue integralmente a execução é considerada sentença e, portanto, impugnável por apelação; as decisões parciais são atacáveis por agravo de instrumento.

A interposição de apelação, em substituição ao agravo de instrumento, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inexistindo dúvida objetiva sobre o recurso adequado.

Não havendo extinção do cumprimento de sentença e estando correto o entendimento de que a via recursal eleita é inadequada, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Inviável a fixação de honorários recursais, por ausência de condenação originária, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/04/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015, parágrafo único, 203, §§ 1º e 2º, e 924.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/05/2018, DJe 01/08/2018.

STJ, REsp 1.812.216/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019.

STJ, AgInt-AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 21/02/2017.

TJES, APL 0003243-49.2002.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 24/01/2017, DJES 03/02/2017.

TJ-MA, AGT 0046357-60.2015.8.10.0001, Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos, j. 19/09/2019.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/04/2017.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE OFÍCIO E NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

N
º
5020428-75.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

A
PEL
ADO
:

EDEN SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de Ofício – Não conhecimento do recurso de apelação – erro grosseiro

S
enhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que a decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença sem por fim ao processo de execução, tem natureza interlocutória e, portanto, é recorrível por Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição do recurso de apelação, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido cito precedentes do C. STJ e dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta corte, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução. Como na hipótese, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 700.905; Proc. 2015/0100413-8; PA; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 21/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. IRREGULARIDADE.

1. O recurso cabível em face de decisão que resolve a impugnação ao cumprimento judicial sem extinguir a via executiva é o Agravo de Instrumento, sendo considerado erro insuperável a interposição de Apelação Cível. Precedentes do STJ.

(TJES; APL 0003243-49.2002.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 24/01/2017; DJES 03/02/2017)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – O pronunciamento do juiz que acolhe parcialmente a impugnação à execução possui natureza de decisão interlocutória, a qual desafia o recurso de agravo de instrumento.

II – Ao contrário do afirmado pelo agravante, o ato judicial recorrido, não foi nomeado como “sentença”, mas como “decisão”, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer prática do magistrado a quo que possa ter induzido ao erro o recorrente na interposição do recurso cabível.

III – Existindo erro grosseiro por parte do recorrente, que manejou o recurso de apelação ao invés do competente agravo de instrumento, impossível a aplicação da fungibilidade recursal, pois ausente o conceito de dúvida objetiva.

IV – Não existindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, o agravo interno merece ser desprovido.

(TJ-MA – AGT: 00463576020158100001 MA 0049182019, Relator.: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 19/09/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Averbe-se, ainda, que no julgamento do REsp nº 1.698.344/MG, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é o de apelação. Já as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou a ela negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de “sentença”.

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.”

(STJ – REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

Anote-se que “o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, exceção de pré-executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente” (STJ – REsp 1812216/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2019).

Na hipótese, o apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo, em síntese, o efeito suspensivo ante o depósito em garantia e, ainda, alegando a ausência de intimação pessoal para a condenação às astreintes, bem como a nulidade da majoração da multa, bis in idem ante a aplicação de juros de mora e astreintes, a impossibilidade de incidência retroativa destas e, por fim, a vedação ao enriquecimento sem causa.

A decisão recorrida (id. 11108355) acolheu parcialmente a impugnação apenas para vedar a incidência retroativa das astreintes à data anterior da ciência inequívoca (09/05/2019) do executado à obrigação de fazer.

Não houve, portanto, a extinção do cumprimento de sentença, eis que não encerrou o processo, que prosseguirá para satisfação do crédito.

Portanto, o recurso cabível seria agravo de instrumento e não apelação, cuja interposição configura erro grosseiro e impede o seu conhecimento, vedada, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Por estas razões, não conheço do recurso de apelação.

Sem honorários recursais, eis que não fixados na origem (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)